Tribunal: TJES
Processo: 5002533-30.2023.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002533-30.2023.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANIA MENDEL DA CRUZ
RECORRIDO: AGUEDA DE JESUS MONTEIRO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE DESISTÊNCIA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO ACORDO E DE SEUS TERMOS. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA/RECORRENTE NÃO CUMPRIDO (ART. 373, I, DO CPC). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS E PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por VANIA MENDEL DA CRUZ (Recorrente) em face da sentença proferida nos autos da ação movida contra AGUEDA DE JESUS MONTEIRO BRANDÃO (Recorrida). A Recorrente relata que figurava como fiadora em um contrato de locação comercial celebrado entre a locadora, Ione de Souza Murta, e a locatária, Geovânea Mendel da Cruz Lima Oliveira. Sendo a Recorrente quem efetivamente utilizava o imóvel para operar sua lanchonete, e com o intuito de se afastar de seus compromissos profissionais, decidiu "passar o ponto" para a Recorrida. Nesse contexto, alega ter firmado um contrato verbal para a venda dos equipamentos e móveis do estabelecimento pelo valor de R$ 22.000,00. A Recorrida teria pago um sinal de R$ 2.000,00, mas, posteriormente, desistiu unilateralmente do negócio. Busca, com o presente recurso, a reforma da sentença para que a Recorrida seja condenada ao cumprimento integral do acordo, com o pagamento do saldo de R$ 20.000,00 , e à indenização por danos morais.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e, em sede de pedido contraposto, condenou a parte autora ao pagamento da importância de R$ 1.000,00 (um mil reais), acrescida de juros e correção monetária.

3. Através de recurso inominado (ID 13299623), a parte Recorrente (Vania Mendel da Cruz) pleiteia a reforma da sentença para que a Recorrida (Águeda de Jesus Monteiro Brandão) seja condenada ao pagamento do saldo remanescente de R$ 20.000,00, acrescido de juros e correção monetária, alegando rompimento unilateral do contrato por parte da recorrida sem justificativa legítima e ausência de culpa concorrente. A Recorrente também pugna pela condenação da recorrida ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, argumentando violação da boa-fé objetiva e danos emocionais e financeiros sofridos. Requer, ainda, a total improcedência do pedido contraposto e o afastamento da devolução de parte do sinal pago.

4. A parte Recorrida, AGUEDA DE JESUS MONTEIRO BRANDÃO, apresentou contrarrazões (ID 13299626) pleiteando a manutenção integral da sentença de primeiro grau. Para tanto, defende a validade do contrato verbal e a correta aplicação da conversão das arras em perdas e danos devido à desistência unilateral da Recorrida, motivada por inadimplência da Recorrente e venda do mobiliário.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. O recurso do Recorrente não merece acolhimento. Explico
.
O recurso interposto pela Recorrente não merece provimento. Explico. De início, observa-se a ausência de qualquer documento que comprove formalmente a existência do alegado contrato verbal de compra e venda firmado entre as partes. Vale destacar o disposto no art. 227, parágrafo único, do Código Civil: “Qualquer que seja o valor do negócio jurídico, a prova testemunhal é admissível como subsidiária ou complementar da prova por escrito”. Ainda que se reconheça, com base nos depoimentos colhidos em audiência (ID 13299620), que houve algum tipo de ajuste entre as partes, não há qualquer prova clara quanto aos bens efetivamente incluídos na negociação, sobretudo diante da alegação de que a venda teria ocorrido na modalidade “porteira fechada”. Nesse ponto, entendo que a autora não logrou demonstrar, de forma minimamente segura, quais objetos teriam sido englobados no acordo e, tampouco, se estes se encontravam em bom estado de conservação. Assim, constata-se que ela não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme impõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

6. De mais a mais, além de todos os documentos juntados pela Recorrida, os quais demonstram, ainda que de forma mínima, a plausibilidade de suas alegações, a proprietária do imóvel, Sra. Ione de Souza Murta, afirmou em audiência de instrução e julgamento ter conhecimento de que a autora vendeu alguns dos objetos que guarneciam o estabelecimento. Nesse contexto, diante da fragilidade do conjunto probatório apresentado, cabia à Recorrente produzir, ao menos, elementos mínimos que corroborassem suas alegações de desistência unilateral imotivada por parte da Recorrida, bem como de ausência de culpa de sua parte, o que, repita-se, não ocorreu. De fato, quem celebra negócio dessa natureza de forma informal, sem se resguardar com as garantias legais de um contrato escrito, assume os riscos inerentes à dificuldade ou até mesmo à impossibilidade de comprovar os termos ajustados, assim como de afastar a própria responsabilidade pelo insucesso da relação. Assim, não é possível impor à Recorrida a responsabilidade por valores cuja obrigação exclusiva sequer foi demonstrada nos autos.

7. Da conclusão:
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte Recorrente/Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo na quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), suspensos, todavia, em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)